Tribunal: TJBA
Processo: 8005588-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005588-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IOSIO ANTONIO UENO registrado(a) civilmente como IOSIO ANTONIO UENO

Advogado(s)
:
AARON JORGE COTRIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO BRASIL. CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.196-3/2001. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO PARCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. DOCUMENTOS ANTERIORES À CESSÃO QUE NÃO COMPROVAM ALEGADO SALDO REMANESCENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º, IV, DA MP 2.196-3/2001. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A MANUTENÇÃO DA LEGITIMIDADE DO CEDENTE. APLICABILIDADE DO TEMA 255/STJ RESTRITA À QUALIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS CEDIDOS COMO DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DA LEGITIMIDADE ATIVA À UNIÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se o Banco do Brasil S/A detém legitimidade ativa para propor execução baseada na Cédula Rural Hipotecária nº 11/81578-7, considerando a cessão de créditos prevista na Medida Provisória nº 2.196-3/2001.

2. No caso, a alegação de cessão parcial e de existência de saldo remanescente não foi comprovada por documentos contemporâneos ou posteriores à cessão, tendo sido levantada apenas após a impugnação apresentada pela parte executada, o que evidencia o não cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

3. Nesse sentido, veja-se que
o
documento ID 314609215, citado na decisão agravada
proferida no bojo da execução n. 0004056-25.2005.8.05.0022
,
refere-se, em verdade, a
aditivo contratual firmado em 1997,
antes da edição da MP 2.196-3/2001
, e
não faz qualquer menção à cessão parcial do crédito ou à exclusão do Banco do Brasil como credor
. Por sua vez, o documento ID 314609422 é um extrato bancário com lançamentos realizados entre 1994 e 1996 — ou seja,
muito antes da autorização legal para a cessão à União, que somente ocorreu a partir de agosto de 2001.

4. No mais, a
tentativa de dissociação entre crédito cedido e saldo remanescente não encontra respaldo legal, sendo que o art. 2º, IV, da MP nº 2.196-3/2001 autoriza a cessão dos créditos em sua integralidade, sem previsão de manutenção de frações sob posse do cedente.

5. A propósito, o Tema Repetitivo nº 255/STJ, ao reconhecer que os créditos cedidos à União nos moldes da MP nº 2.196-3/2001 integram o conceito de Dívida Ativa da União, reforça a eficácia da cessão e respalda a tese da exclusividade da União na titularidade e legitimidade ativa para sua cobrança judicial, afastando a possibilidade de cobrança do débito pelo Banco do Brasil. Logo, uma vez concretizada a cessão, transfere-se ao cessionário a titularidade do crédito e a correspondente legitimidade ativa.

6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005588-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE IOSIO ANTONIO UENO registrado(a) civilmente como IOSIO ANTONIO UENO e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .